Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Processo : 0711899-03.2019.8.07.0006 DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, ambos da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.074: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” De acordo com o sítio de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator